Tribunal: STF
Processo: HC 253158
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental na Revisão Criminal 6200/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou pedido de revisão criminal, onde o requerente busca a revisão da dosimetria da pena, com a pretensão de afastamento da majorante de uso de arma de fogo e questionamento sobre a fundamentação dos parâmetros utilizados no cálculo da pena.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão criminal quando não há apresentação de novos elementos probatórios ou demonstração de violação de texto expresso de lei; (ii) estabelecer se o reexame de fatos e provas é cabível em sede de revisão criminal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O recurso de revisão criminal não se presta a funcionar como uma nova apelação, sendo inadmissível o mero reexame de fatos e provas que já foram objeto de apreciação na decisão recorrida.



    4. O cabimento da revisão criminal restringe-se a situações onde há a descoberta de novas provas, a demonstração de violação de texto expresso de lei ou a comprovação de manifesta desproporcionalidade na pena imposta.



    5. A pretensão de afastamento da majorante da arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, já foi minuciosamente analisada e decidida no acórdão recorrido, inviabilizando sua rediscussão em sede revisional.



    6. A argumentação de ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros de cálculo da pena também é infundada, pois a decisão revisada explicitou a restauração das frações de aumento tal como fixadas na sentença.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é cabível para mero reexame de fatos e provas, devendo-se restringir à apresentação de novos elementos probatórios, violação de texto expresso de lei ou manifesta desproporcionalidade na pena.



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-A, I (doc. 46, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    Ao Paciente imputa-se, segundo narrativa acusatória, a conduta de ter passado a mão na vagina de uma criança e, por este motivo, foi condenado pelo crime descrito no artigo 217-A do Código Penal.



    Com muita razão o Tribunal Estadual, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, quando desclassificou a conduta para o tipo penal previsto no artigo 215 -A do Código Penal.



    Mais tarde, o Ministério Público Estadual interpõe recurso especial para o Egrégio Superior Tribunal de Justiça requerendo a reclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal, o que foi provido.



    Há que se observar que o mesmo tipo penal trata condutas mais leves e condutas mais gravosas com a aplicação da mesma pena, que se inicia em 8 (oito) anos de reclusão.



    Diante de uma pena que se inicia em patamar tão elevado não é possível ao juiz criminal fazer a graduação da pena, conforme a gravidade do crime.



    Seja qual for a conduta enquadrada no artigo 217-A do Código Penal, sendo uma carícia ou um violento estupro, em ofensa a individualização na dosimetria da pena, aplica-se a mesma reprimenda, que se inicia, repita-se, em 8 anos de reclusão.



    Há um descompasso, há um desequilíbrio.



    Não há a liberdade necessária para que o Julgador, entre condutas inteiramente distintas frente a sua gravidade, possa fazer um equilíbrio da pena.



    [...]



    Data máxima licença do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mas ao dar provimento ao recurso especial manejado pelo Ministério Público, pecou a Corte Cidadã ao entender que o Egrégio Tribunal de Justiça, através da Colenda Oitava Câmara Criminal, teria cometido uma “ilegalidade na desclassificação”.



    Ao contrário, o Egrégio Tribunal Estadual buscou uma solução justa, que se adequa a vontade do legislador e por este motivo, o v. acórdão da apelação criminal merece se manter.



    Há aqui Juízes e Tribunais manietados por decisões que, dada a máxima licença, não lhe dão a liberdade de julgar casos menos graves com sanções mais adequadas.



    Em verdade, com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há uma contrariedade à Lei Federal cometida por quem tem a competência de salvaguardá-la.



    [...]



    É hipótese de desclassificação da conduta para o artigo 215-A do Código Penal.



    Se outro for o entendimento deste nobre Colegiado, mantendo-se a classificação do crime pelo artigo 217-A do Código Penal, que seja operada a redução pela tentativa (doc. 1, pp. 48-49 e 56-57).



    Ao final, requer “seja concedida a ordem para determinar o restabelecimento do julgamento do v. acórdão do recurso de apelação”, que deu parcial provimento ao recurso defensivo para desclassificar o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o de importunação sexual (art. 215-A do CP) (doc. 1, p. 58).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental na Revisão Criminal 6200/RJ, assim fundamentada:



    O agravo regimental é tempestivo.



    Não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso.



    É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena.



    [...]



    No presente feito, observa-se que a pretensão inicial do revisionando, voltada à reanálise da pena que lhe foi aplicada, encontra óbice na jurisprudência acima transcrita, na medida em que, ausente apontamento de novos elementos probatórios ou violação ao texto de lei, mostra-se incabível a realização de nova análise do contexto que conduziu à fixação do comando condenatório.



    De fato, a pretensão de ver alterada a tipicidade já foi alvo de análise minuciosa na decisão recorrida, conforme se verifica dos seguintes excertos:



    "Na hipótese, assentaram as instâncias ordinárias que a conduta inconteste do agente consistiu em praticar ato libidinoso contra a vítima, consubstanciado na concretização de carícias na genitália da infante, concluindo-se que a conduta se amolda perfeitamente ao que estatui o art. 217-A do Código Penal – "Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos" –, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de importunação sexual, em virtude de possível desproporcionalidade entre a conduta e o preceito normativo secundário." (e-STJ Fl. 243)



    Cuida-se de conclusão que se afina, em tudo, ao entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema 1121, ocasião em que se firmou a tese de que "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)".



    Destarte, ausentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não se mostra viável o conhecimento da Revisão Criminal.



    A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 46, pp. 2-4).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



     



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator